Tribunal: STF
Processo: ARE 719811
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 30.11.2012. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, APLICA O ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA CORTE NO JULGAMENTO DO AI-RG 842.063. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE MÉRITO PACIFICADA NESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 



    2. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso especial da União em sede de juízo de retratação, nos termos do artigo 543-B, §3º do Código de Processo Civil de 1973, aplicando o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do AI-RG nº 842.063, da relatoria do Ministro Presidente, Dje 01.09.2011). Divergir dessa decisão, ao argumento de que o apelo extraordinário não mereceria conhecimento, no presente caso, implica em apreciação do conteúdo de matéria infraconstitucional, o que resta de todo inviável na presente via. 



    4. Agravo regimental desprovido.